Tribunal: TJBA
Processo: 8004859-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004859-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO POMPONET DO VALE Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1.264 STJ. INSCRIÇÃO DE DÉBITOS PRESCRITOS. PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E REALIZAÇÃO DE ACORDOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. PLATAFORMA COM EFEITOS RESTRITIVOS. ARGUMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8004859-34.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante RICARDO POMPONET DO VALE e Agravado ITAU UNIBANCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator